Tribunal: TJSP
Processo: 2060396-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060396-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LUIZ ALBERTO PEREIRA, é agravado JB CRED S.A SOCIEDADE DE CÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060396-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44210
2
Voto: 44210
Agravo de Instrumento No: 2060396-11.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Luiz Alberto Pereira
Agravado: JB Cred S.A Sociedade de Crédito
Agravo de instrumento. Gratuidade indeferida.
Agravante que percebe mensalmente a quantia
de R$ 2.300,00. Prova suficiente de ser o
recorrente
pessoa
necessitada.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Luis Alberto Pereira se volta contra a r.decisão de
Primeiro grau que lhe negou a concessão da Justiça gratuita.
Pronunciou-se a agravada.
É o relatório.
O agravo é provido.
De pronto, diga-se que o despacho de fls.41, por ser
contraditório ao de fls.37, fica sem efeito.
No mais, e como ficou estabelecido na decisão de fls. 37:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060396-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44210
3
“Considerando o pedido deste AI, que diz respeito à
pessoa necessitada, concedo o efeito suspensivo com base nos
próprios fundamentos da decisão agravada, porquanto a
quantia mensal de R$ 2.300,00, auferida pelo agravante
demonstra, sem dúvida alguma, ser ele parte hipossuficiente
economicamente”.
Frente az isso, e porque a própria agravada nada
demonstrou em sentido contrário e que devesse ser observado,
deve-se conceder ao recorrente o benefício da gratuidade por
se apresentar pessoa necessitada, de sorte que ficaria alijada
em seus compromissos coma família e com sua própria pessoa.
Ante o exposto, acolhe-se o AI para conceder a
gratuidade ao recorrente.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica